Tribunal: TJDFT
Processo: 0719526-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INVÁLIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória proferida nos autos da representação ajuizada em desfavor do adolescente M.S.T., imputando-lhe a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo duplamente majorado, por quatro vezes, em concurso com agente imputável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Determinar se há nos autos prova segura e suficiente para sustentar a procedência da representação e a consequente imposição de medida socioeducativa ao adolescente representado.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Ausência de reconhecimento formal e pessoal em juízo, ausência de prova técnica (biometria, laudos periciais) e irregularidades no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do CPP.
4. A confissão do corréu, prestada em procedimento autônomo, não foi ratificada sob o crivo do contraditório judicial, sendo inaproveitável para fins condenatórios judicial.
5. O princípio do in dubio pro reo, aliado ao rigor probatório exigido para a imposição de medida socioeducativa, impõe a manutenção da sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e não provido.